Tribunal: STF
Processo: HC 182761
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 539.693/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 23/4/2019, foi decretada a prisão preventiva da paciente, em decorrência de investigação instaurada para monitorar a atuação de quadros femininos de facção criminosa (PCC) voltada para o cometimento de crimes de tráfico de drogas e de roubos a empresas de valores e a bancos (Doc. 2, fls. 122-126). 
    A paciente foi, então, denunciada pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998, por 3 vezes) (Doc. 2, fls. 56-84).
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2, fls. 154-158).
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (Doc. 3). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aduz o cabimento da prisão domiciliar, já que a paciente é mãe de criança com apenas 4 anos de idade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja (a) revogado o decreto prisional; ou (b) concedida a prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    Em relação aos fundamentos da prisão cautelar, o Juiz sentenciante consignou:
    Cuida-se de representação pela prisão preventiva, bem como por busca domiciliar, sequestro e bloqueios de bens móveis, imóveis e contas bancárias formulada pelo GAECO - Núcleo de Ribeirão Preto em face de DANIELA FURQUIM CAMARGOS, MOISÉS ZAGATO DE MOURA, DIEGO RAYOL DA COSTA, ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA, PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA, GUSTAVO TOSTA DOS SANTOS, ALESSANDRO FELÍCIO DA SILVA, o NEGUINHO, CPF nº 220.439.328-29, RG nº 34.718.489.
    Os pedidos vêm lastreados em investigação efetivada no bojo do PIC n. 32/2018, bem como no processo cautelar de interceptação telefônica deste juízo nº 0034476-74.2018.8.26.0506.
    Consta na representação que iniciada a investigação visando a monitorar a atuação de QUADROS FEMININOS da facção criminosa, as interceptações de comunicações telefônicas confirmaram que as linhas realmente eram utilizadas por mulheres, as quais tratavam, continuamente, de assuntos ilícitos, muitos dos quais envolvendo a facção criminosa PCC; muitos dos diálogos tratavam, também e de forma explícita, dos assaltos a bancos/empresas de valores praticados pelo falecido integrante do PCC, ÉVERTON LUIZ CAMARGOS, vulgo BUCHECHA, então integrante da SINTONIA DOS 14, quadro de alto escalão de âmbito estadual da facção.
    A partir do monitoramento e dos contatos da viúva de Everton, DANIELA FURQUIM CAMARGOS, obteve-se sucesso na identificação de uma série de atividades ilícitas ligadas ou que giravam em torno do falecido ÉVERTON LUIZ CAMARGOS, permitindo descortinar e delimitar a atuação dos investigados em diferentes frentes marginais, integrando distintos núcleos de graves práticas criminosas, sendo elas:
    - Organização criminosa (PCC-Primeiro Comando da Capital): falecido EVERTON LUIZ CAMARGOS, o Buchecha, DIEGO RAYOL DA COSTA, o DG, Clone ou Volks e PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA;
    - Roubos a empresas de valores e a bancos: falecido EVERTON LUIZ CAMARGOS, o Buchecha GUSTAVO TOSTA DOS SANTOS e ALESSANDO FELÍCIO DA SILVA os quais teriam participado dos assaltos/latrocínios tentados/consumados contra a empresa BRINKS em Rib. Preto/SP aos 29/10/2018, contra carro-forte da empresa PROTEGE na 1 estrada que liga Rib. Preto/SP a Cajuru/SP aos 07/11/2018 e, finalmente, contra agências bancárias em Frutal/MG na madrugada de 08/11/2018 (durante o qual EVERTON veio a óbito em confronto com a Polícia Militar);
    - Tráficos de drogas e associações aos tráficos, subdivididos em quatro núcleos distintos:
    A) ÉVERTON LUIZ CAMARGOS (falecido), DANIELA FURQUIM CAMARGOS e MOISES ZAGATO DE MOURA: ex e atual proprietária e o gerente do ponto de tráfico de drogas a Brasileira em Guarulhos/SP;
    [...]
    Eis o breve relatório. Fundamento e DECIDO.
    Aprecio inicialmente a representação pela prisão preventiva.
    O pedido comporta parcial deferimento. 
    Observo que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se presentes em relação aos investigados Diego Rayol da Costa, Daniela Furquim Camargos, Moisés Zagato de Moura, Isabela Cristina de Oliveira e Pedro Alessandro de Oliveira.
    Os detalhados relatórios de investigação, com transcrição de extenso material colhido durante as interceptações telefônicas, além de pesquisas de Boletins de Ocorrência anteriores envolvendo os representados e delimitando sua atividade criminal pretérita, trazem prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos de organização criminosa armada (art. 2º da Lei 12.850/13), associações ao tráfico de drogas, tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) e lavagem de valores (art. 1º, Lei n. 9.613/1998).
    [...].
    A atuação delituosa de Daniela Furquim Camargos também restou evidenciada pelos muitíssimos diálogos interceptados desde o início desta medida cautelar. Conforme se observa a fls. 7 da representação, Daniela é viúva de Everton Luiz Camargos, ocupante de patamar elevado na facção PCC, qual seja, a "sintonia dos 14". Éverton, pelo que se apurou, além de outras atividades ilícitas tais como roubos, era proprietário de um ponto de tráfico de drogas (lojinha ou biqueira) conhecido como "Brasileira", na cidade de Guarulhos. Após sua morte aos 08/11/2018, Daniela travou diversos diálogos telefônicos que evidenciam que ela assumiu o controle indireto do referido ponto de tráfico de Guarulhos, atuando em parceria com o "gerente" local, Moisés Zagato, o Godô. Daniela usufruía da renda proporcionada pelo "arrendamento" daquele ponto de comércio de entorpecentes e em vários diálogos faz referências aos valores que tem a receber dos arrendatários, conforme se vê nas transcrições de fls. 16/17.
    [...].
    Por fim, com relação a Daniela, a representação traz ainda transcrições de áudios que indicam que o dinheiro obtido ilicitamente com o comércio de drogas e outras atividades ilícitas praticados pelo falecido Éverton foi branqueado ao longo dos anos, empregado na aquisição de bens, dentre os quais, um imóvel situado na rua Doutora Edelma de Carvalho, 355, Jd Alexandre Balbo, Ribeirão Preto; um veículo Fiat/Fiorino 2008/2009, placas EEZ 0169, registrado em nome do falecido, e uma moto Honda/Biz, placas GJB 1579, em nome da própria Daniela. 
    [...]
    Por tudo o que se vê, a prisão preventiva dos representados é recomendável para a garantia da ordem pública, eis que, pelo que se apurou até o presente momento, estão devidamente organizados e aparelhados para a prática de crimes graves, representando evidente risco à ordem pública.
    Ademais, pelas características das atividades ilícitas desenvolvidas pelos representados, altamente organizada, há risco de influência na produção de provas, sendo a prisão também necessária para a conveniência da instrução processual. […].
    Isto posto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO NA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETO a prisão preventiva de DANIELA FURQUIM CAMARGOS, CPF n° 275.764.358-44. RG n° 32.502.293-8; MOISÉS ZAGATO DE MOURA, vulgo GODÔ". CPF n° 372.054.438-90, RG n° 40.463.350; DIEGO RAYOL DA COSTA, vulgos "DG", "CLONE," "VOLKS" e "ROÇO", CPF n° 393.819.458-88, RG n° 45.965.220; ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA, CPF n° 352.837.248-67, RG n° 61.913.104 e PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA, o "PEDRINHO", CPF n°, RG nº 34.390.367, expedindo-se os mandados de prisão" (e-STJ, fls. 46-50 - grifo nosso).
    A decisão de indeferimento de liberdade provisória dispôs ainda:
    [...].
    A atuação de Daniela dentro do esquema criminoso, pelo modo específico de operar, pelas informações privilegiadas que detém, pelos contatos dentro e fora do sistema prisional, reveste-se de grande relevância, evidenciando que a custódia preventiva é mesmo necessária para preservação da ordem pública. 
    Portanto, não vislumbro os requisitos para concessão do presente pedido, havendo a necessidade de se manter o acautelamento da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), caso contrário, voltará a delinquir, uma vez que Daniela demonstrou, ao tratar de assuntos ligados ao comércio de drogas com seus asseclas em Guarulhos, que o esquema criminoso por ela comandado já estava consolidado e funcionava bem engrenado. 
    E, ainda, por ser detentora de informações privilegiadas sobre a organização criminosa PCC, há risco de prováveis contatos externos tendentes a dificultar ou obstar a colheita de provas. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos. 
    Segundo consta, a paciente é apontada como integrante de um dos núcleos da associação criminosa denominada PCC, responsável pela comercialização de grande quantidade de drogas na cidade de Guarulhos/SP. Foi destacado, também, que as conversas telefônicas autorizadas judicialmente revelam que após a morte de seu companheiro, a paciente assumiu o controle indireto de um ponto de tráfico em Guarulhos, atuando em parceria com um gerente local e auferindo renda a partir do arrendamento de referido ponto. 
    Infere-se, ainda, do decisum, que a paciente atuava na lavagem do dinheiro obtido por meio do tráfico, tendo sido destacada a aquisição de um imóvel e uma moto. 
    Nesse contexto, não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa, pois a prisão cautelar mostra-se necessária ao acautelamento do meio social, dada a gravidade concreta da conduta.
    [...].
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam, neste juízo sumário, que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão do registro de que “a paciente é apontada como integrante de um dos núcleos da associação criminosa denominada PCC, responsável pela comercialização de grande quantidade de drogas na cidade de Guarulhos/SP”. Além disso, foi destacado que “a paciente atuava na lavagem do dinheiro obtido por meio do tráfico”. 
    Com efeito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/16). Nessa mesma linha de entendimento: HC 145.311 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 137.238, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017; HC 136.195, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017.
    Adiante, observa-se que o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar.
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos.
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas.
    Antes mesmo desse julgamento, é bom ressaltar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018.
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte:
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado).
    Na espécie, demonstrou-se que a paciente é mãe de uma criança nascida em 04/12/2014 (Doc. 2, fl. 115). 
    Por outro lado, em referência a este tópico, assentou o Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Habeas Corpus lá impetrado (Doc. 2, fl. 157):
    Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, melhor sorte não assiste à defesa. 
    Em que pese a menção ao habeas corpus coletivo concedido pelo STF (HC n. 143.641/SP), verifica-se que a paciente está dentre as hipóteses excepcionais de indeferimento do referido benefício. 
    O acórdão impugnado negou o cumprimento da custódia preventiva em regime domiciliar nos seguintes termos:
    No tocante ao pedido de prisão domiciliar, a despeito de a paciente possuir uma filha com quatro anos de idade, ela não faz jus a tal benefício, pois o simples enquadramento dela na hipótese legal prevista no art. 318, incisos III ou V, do Código de Processo Penal, e no v. acórdão proferido no habeas corpus nº 143641, não induz de forma automática à concessão do benefício neles previstos, já que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar está inserida no poder discricionário do julgador, de acordo com a regra prevista no citado artigo, além de depender das circunstâncias e peculiaridades de cada caso. 
    E na hipótese, os autos não deixam dúvida de que ela estava fortemente engajada no tráfico de drogas, praticando-o por pessoas interpostas, como Moisés, que se encontra foragido. Além disso, em virtude de sua atuação no esquema criminoso, ela detém informações privilegiadas da organização criminosa a evidenciar que a prisão preventiva é a única medida cabível para evitar a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, ficando afastada a possibilidade concessão da prisão domiciliar. 
    De qualquer forma, o r. Juízo da origem deprecou ao r. Juízo da Infância e Juventude da comarca de Guarulhos/SP a realização de estudo social para apurar a situação da criança quem dela está cuidando durante a prisão da mãe e a sua condição de saúde (fls. 1075/1076 dos autos digitais da origem). 
    Segundo se infere, a prisão domiciliar foi negada tendo como fundamento a necessidade do acautelamento do meio social, pois a paciente exercia posição de relevância na associação criminosa, tendo assumido o comando de um ponto de droga, com a morte de seu companheiro, apontado como um dos líderes do PCC na localidade de Guarulhos/SP. 
    Pontuou-se que a "atuação de Daniela dentro do esquema criminoso, pelo modo específico de operar, pelas informações privilegiadas que detém, pelos contatos dentro e fora do sistema prisional, reveste-se de grande relevância". (e-STJ, fl. 119) 
    Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como posto pelas instâncias ordinárias.
    Assim, avaliado o caso concreto, tem-se que os graves fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, constituem, em juízo perfunctório, situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Não cabe, portanto, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente